Tribunal: STF
Processo: RHC 212367
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO ALCANÇADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL AO PACIENTE. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ANÁLISE DE TEMA INVOCADO PELA DEFESA E NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INCABÍVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.